Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-53.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
res no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000968-53.2016.8.26.0648; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Urupês

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGENS – Pretensão de restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Descabimento – Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos proventos do apelante – Adicional de Local de Exercício – Impossibilidade da restituição da contribuição

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGENS – Pretensão de restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE) – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Descabimento – Estado de São Paulo é o responsável pelo pagamento dos proventos do apelante – Adicional de Local de Exercício – Impossibilidade da restituição da contribuição previdenciária decorrente da verba ALE – Reconhecimento desta Câmara de que o referido adicional trata-se de aumento disfarçado dos vencimentos de modo que se incorpora a estes, razão pela qual a incidência de contribuição previdenciária é devida – Inteligência das Leis Complementares no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e pensionistas – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000968-53.2016.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOAQUIM ANTONIO DINIZ e
JOAQUIM ANTONIO DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
2
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Fazenda do Estado
de São Paulo
Apelados: Joaquim Antonio Diniz e Joaquim Antonio Diniz
Comarca: Urupês
Voto no 16.963
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

VANTAGENS
Pretensão de restituição da contribuição
previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício
(ALE)
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada

Descabimento
Estado de São Paulo é o responsável pelo
pagamento dos proventos do apelante Adicional de Local de
Exercício
Impossibilidade da restituição da contribuição
previdenciária decorrente da verba ALE Reconhecimento desta
Câmara de que o referido adicional trata-se de aumento disfarçado
dos vencimentos de modo que se incorpora a estes, razão pela qual
a incidência de contribuição previdenciária é devida Inteligência
das Leis Complementares no 1.109/10 e 1.114/10, que conferiram
ao ALE caráter geral, já que o estenderam aos inativos e
pensionistas
Precedentes desta Câmara e deste Tribunal

Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São
Paulo em face da r. sentença de fls. 121/123 que, em ação ordinária1
objetivando a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre o
Adicional Local de Exercício (ALE) até a vigência da Lei Complementar
Estadual no 1.197/2013, julgou procedente o pedido para condenar o réu a
restituir os valores descontados indevidamente, a título de contribuição
previdenciária, incidente sobre o Adicional de Local de Exercício, entre o
período de julho de 2007 a março de 2013, respeitada a prescrição
quinquenal. Acrescentou que as diferenças devidas teriam incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de
cada desconto indevido, e juros de mora incidentes a partir do trânsito em
julgado, com aplicação da Taxa SELIC. Por fim, condenou o réu ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
1 Valor da causa de R$ 2.297,72 em 27/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
3
Pugna o apelante pela reforma do julgado, sustentando,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que houve
legal recolhimento da contribuição sobre o ALE, a afastar a pretensão de
restituição do valor. Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no 11.960/09
com relação aos juros de mora e correção monetária (fls. 125/143).
Recurso respondido.
O feito foi distribuído, em 15/05/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restituição da
contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício
ALE.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois
a demanda versa sobre pagamento de contribuição previdenciária, razão pela
qual o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação,
uma vez que é responsável pelo pagamento dos proventos do autor, ou seja, é
o responsável pela realização do desconto mensal da contribuição
previdenciária, em folha de pagamento, e pelo posterior repasse ao órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
4
gerenciador.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
A Lei Complementar Estadual n° 1.012/07, que trata da
manutenção do regime próprio de previdência social do estado, estabelece em
seu artigo 8o:
Artigo 8o - A contribuição social dos servidores públicos titulares
de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo,
para a manutenção do regime próprio de previdência social do
Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze
por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de
contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos,
dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras
vantagens, excluídas:
(...)
6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho;
(...)
8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei; e
Da leitura do dispositivo, infere-se que as parcelas
remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, quando não
incorporáveis para fins de aposentadoria, devem ser excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
A respeito, firmou-se a jurisprudência do Col. STF, “no sentido
de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da
contribuição previdenciária” (AI 710.361/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
5
07/04/2009, Primeira Turma).
Desse modo, para que seja excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deve ser analisada a natureza jurídica do
Adicional de Local de Exercício.
A Lei Complementar Estadual no 689/1992 instituiu o ALE aos
integrantes da Polícia Militar que estivessem exercendo suas atividades
profissionais em Organização Policial Militar, classificadas em razão da
complexidade das atividades exercidas e dificuldades de fixação profissional,
configurando-se, claramente, como gratificação de função, a inviabilizar
a sua incorporação aos vencimentos.
O benefício foi instituído, em termos similares, aos integrantes
da Polícia Civil do Estado, pela LCE no 696/1992, e aos Agentes de
Segurança Penitenciária, pela LCE no 693/1992.
Todavia, com o advento da LCE no 1.109/10 e suas alterações
pela LCE no 1.114/10 (em 06/05/10 e 26/05/10) e LCE no 1.197/13, o
Adicional de Local de Exercício - ALE passou a ter caráter geral por ter
sido estendido aos inativos e pensionistas, não mais se aplicando o disposto
no art. 8o, item 6, da LCE no 1.012/07.
Assim, forçoso concluir que se mostra legal a incidência da
contribuição previdenciária sobre o referido adicional em razão do
advento da LCE no 1.109/10, que reconheceu o caráter remuneratório e
geral da referida verba, revelando a intenção do legislador de que o ALE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
6
era, na verdade, desde sua origem, aumento disfarçado dos vencimentos, o
que já foi reconhecido por esta Câmara por ocasião do mandado de segurança
coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053, sob relatoria do Des. Ronaldo
Andrade, admitindo-se o caráter geral da referida vantagem.
Repisa-se que, com o advento da LCE no 1.109/10, houve mero
reconhecimento da natureza genérica da vantagem, afastando seu caráter
eventual, de modo a autorizar a cobrança da contribuição previdenciária sobre
ela, não tendo o autor direito à restituição da referida verba tributária.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara e deste Tribunal:
Apelação
Agente de Segurança Penitenciária
Preliminar:
ilegitimidade passiva Inocorrência A FESP é a responsável pela
arrecadação e repasse da contribuição previdenciária Mérito
Pretende-se
a
restituição
da
importância
descontada
da
remuneração do servidor a título de contribuição previdenciária
sobre o Adicional de Local de Exercício (ALE), referente ao
período de agosto de 2011 a março de 2013 Não acolhimento A
contribuição social dos servidores públicos incidirá sobre a
totalidade da base da contribuição, incluindo-se o vencimento do
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes,
excluindo-se, entre outras, as parcelas remuneratórias pagas em
decorrência de local de trabalho. Neste contexto, a natureza
jurídica do Adicional de Local de Exercício (ALE) de aumento
disfarçado impede a aplicação da exceção de que trata o art. 8o,
§ 1o, item 6, da Lei Complementar no 1.012/07, pelo que o
pagamento da contribuição previdenciária sobre ALE se
mostra regular Reforma da sentença, com readequação do ônus
de sucumbência Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000447-59.2017.8.26.0168;
Relator: José
Luiz
Gavião
de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 26/09/2019)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Pretensão
ao
reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
7
contribuição previdenciária sobre o Adicional de Local de
Exercício (ALE), entre setembro de 2.011 e fevereiro de 2.013,
bem com a restituição dos valores Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Não cabimento PRELIMINAR
Prescrição do fundo de direito Afastamento Aplicação da
Súmula no 85, 18/06/1.993, do STJ Incidência da prescrição
apenas às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o
ajuizamento da ação MÉRITO Vedação expressa no art. 8o da
Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2.007, de inclusão das
"parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho" na base de cálculo da contribuição previdenciária,
salvo nos casos em que o servidor estadual opta expressamente
pela sua inclusão ALE, contudo, que tem caráter de aumento
disfarçado de vencimento, sendo pago, indiscriminadamente, a
todos os agentes penitenciários ativos ou inativos, a partir do
advento da Lei Comp. Est. no 1.109, de 06/05/2010 Adicional
que se tornou parcela incorporável para fins de aposentadoria,
razão pela qual passou a servir de base de cálculo para a
contribuição previdenciária, ficando afastada a vedação do art.
8o da Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2007 Sentença mantida
APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação
Cível
1001474-59.2016.8.26.0638;
Relator: Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
ACÓRDÃO APELAÇÃO SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
RE no 593.068/SC, Tema no 163 STF RETORNO DOS AUTOS
À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
QUE INCIDIRAM SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE) - Descabimento - O ALE constituiu um
aumento disfarçado de vencimentos, inferindo-se de tal
entendimento que a legislação previdenciária não o excluiu da
hipótese de incidência tributária, de modo a serem corretos os
descontos, atendendo inclusive aos escopos constitucionais de
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS - Rejeita-se a preliminar
de ilegitimidade passiva da FESP e dá-se provimento à apelação,
para julgar a demanda improcedente - Entendimento adotado que
está de acordo com a orientação do STF ("Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias',
'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade") - Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
CPC/2015, verifica-se ser caso de manutenção do v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
8
(TJSP; Apelação
Cível
3003422-05.2013.8.26.0477;
Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à
devolução dos valores descontados a título de contribuição
previdenciária sobre o Adicional de Local de Exercício até o
advento
da
Lei
Complementar
Estadual
n.
1.197/13.
Inadmissibilidade. Verba que, desde a sua origem, ostenta
caráter de vantagem geral e permanente. Inaplicabilidade da
exceção prevista na Lei Complementar Estadual n. 1.012/07.
Precedentes. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042228-29.2017.8.26.0114;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE)
RESTITUIÇÃO DE VALORES

DESCABIMENTO Pretende o autor, investigador de polícia, a
restituição de valores descontados a título de contribuição
previdenciária incidente sobre o ALE, no período de julho/2007 a
março/2013, ressalvada a prescrição quinquenal
Planilha de
cálculos que considerou o pedido de novembro/2011 a
fevereiro/2013
LCEs nos 1.062/2008 e 1.114/2010, que
concederam a extensão do ALE aos inativos e aposentados (...)
Descontos corretamente efetuados, consoante legislação vigente
à época, em vista de sua evidente repercussão nos proventos e
benefícios, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do
beneficiário, bem como em respeito ao princípio da preservação
do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário
(CF, art. 40)
Sentença reformada para julgar o pedido
improcedente Inversão da sucumbência Verba honorária fixada
por equidade, pois sua fixação em percentual sobre o valor da causa
se mostraria irrisório e desproporcional aos serviços prestados
Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1001903-57.2016.8.26.0660;
Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do
Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
Isto posto, dá-se provimento do recurso de apelação para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, reputando como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-53.2016.8.26.0648 -Voto no 16.963
9
legais os descontos incidentes sobre o adicional de local de exercício.
Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, com a observação de que é beneficiário da justiça
gratuita.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido,
reputando como legais os descontos incidentes sobre o adicional de local de
exercício.
Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, com a observação de que é beneficiário da justiça
gratuita.
MAURICIO FIORITO
Relator